Tribunal: STJ
Processo: 8002961-92.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136772 - CE(2025/0499946-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANILO RODRIGUES SANTANA
ADVOGADO
: FILIPE ALVES DE ARRUDA GOMES - CE033180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO
OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO.
.
INÉRCIA.
. DECISÃO MANTIDA
SÚMULA 115/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
O recurso
em recurso especial, em razão de irregularidade na representação processual do
advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial.
2.
. Certificada a ausência de procuração
de cadeia completa de
Fato relevante
e/ou
substabelecimento, determinou-se a intimação da parte recorrente para sanar o vício no
prazo de 5 dias, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC. A intimação foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em
considerada
22/12/2025,
publicada em
o prazo correu de
a
sem manifestação. A
23/12/2025;
3/2/2026 9/2/2026,
juntada posterior de instrumento de mandato não afastou a preclusão.
3.
. Mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial
As decisões anteriores
diante da incidência da
.
Súmula 115/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de procuração
cadeia
e/ou
completa de substabelecimento do advogado subscritor impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, com incidência da
; (ii) houve falta de
Súmula 115/STJ
oportunidade para regularização do vício; e (iii) a juntada posterior de procuração é apta
a afastar a preclusão consumada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inexistência de procuração
cadeia completa de substabelecimento atrai a
e/ou
incidência da
, impedindo o conhecimento do recurso na instância
Súmula 115/STJ

especial.
Documento eletrônico VDA56535839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 17077f3c-67e2-4883-b3de-841ab78e587c

6. Foi oportunizada, de forma regular, a correção do vício de representação, com
intimação da parte recorrente nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC, e
transcurso do prazo sem manifestação, consolidando a irregularidade.
7. A juntada extemporânea de instrumento de mandato não afasta a preclusão já
consumada, sendo imprescindível o atendimento tempestivo da determinação judicial de

regularização.
8. Mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, impondo-se o
desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, para manter a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por irregularidade de representação.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPC,
parágrafo único
art. 76;
art. 932,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 115
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56535839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 17077f3c-67e2-4883-b3de-841ab78e587c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136772 - CE(2025/0499946-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANILO RODRIGUES SANTANA
ADVOGADO
: FILIPE ALVES DE ARRUDA GOMES - CE033180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
.
AGRAVO REGIMENTAL
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO
OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO.
.
INÉRCIA.
. DECISÃO MANTIDA
SÚMULA 115/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
O recurso
em recurso especial, em razão de irregularidade na representação processual do
advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial.
2.
. Certificada a ausência de procuração
de cadeia completa de
Fato relevante
e/ou
substabelecimento, determinou-se a intimação da parte recorrente para sanar o vício no
prazo de 5 dias, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC. A intimação foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em
considerada
22/12/2025,
publicada em
o prazo correu de
a
sem manifestação. A
23/12/2025;
3/2/2026 9/2/2026,
juntada posterior de instrumento de mandato não afastou a preclusão.
3.
. Mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial
As decisões anteriores
diante da incidência da
.
Súmula 115/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de procuração
cadeia
e/ou
completa de substabelecimento do advogado subscritor impede o conhecimento do
Documento eletrônico VDA56535842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Código de Controle do Documento: dffe1ba1-39a5-4789-a6db-3fec3adec0ad

agravo em recurso especial, com incidência da
; (ii) houve falta de
Súmula 115/STJ
oportunidade para regularização do vício; e (iii) a juntada posterior de procuração é apta
a afastar a preclusão consumada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inexistência de procuração
cadeia completa de substabelecimento atrai a
e/ou
incidência da
, impedindo o conhecimento do recurso na instância
Súmula 115/STJ

especial.
6. Foi oportunizada, de forma regular, a correção do vício de representação, com
intimação da parte recorrente nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC, e
transcurso do prazo sem manifestação, consolidando a irregularidade.
7. A juntada extemporânea de instrumento de mandato não afasta a preclusão já
consumada, sendo imprescindível o atendimento tempestivo da determinação judicial de

regularização.
8. Mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, impondo-se o
desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, para manter a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por irregularidade de representação.
Tese de julgamento:
1. A ausência de procuração
cadeia completa de substabelecimento do advogado
e/ou
subscritor impede o conhecimento de recurso na instância especial, nos termos da
2.
.
Súmula 115/STJ
A intimação da parte para regularização do vício de representação,
conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC, é suficiente e sua não observância
3.
tempestiva acarreta preclusão.
A juntada posterior de instrumento de mandato não
afasta a preclusão consumada nem supre vício de representação não sanado no prazo
assinalado.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPC,
parágrafo único
art. 76;
art. 932,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56535842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Código de Controle do Documento: dffe1ba1-39a5-4789-a6db-3fec3adec0ad

STJ, Súmula 115
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANILO RODRIGUES
SANTANA em face de decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, à fl.
139.
Em razões recursais, a defesa sustenta a ausência de fundamento jurídico para
a incidência da Súmula n. 115, desta Corte Superior, bem como aduz que impugnou,
especificamente, os fundamentos que decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer a
reconsideração, com o provimento do agravo regimental interposto, conforme às fls.
143/147.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental no agravo em recurso especial, e, se conhecido, pelo não conhecimento do
agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A insurgência, contudo, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, não havia nos autos procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao advogado subscritor
e/ou
do recurso especial e do agravo em recurso especial, circunstância que atrai, em
princípio, a incidência da
.
Súmula n. 115/STJ
Antes do não conhecimento do recurso, foi oportunizada à parte a
regularização do vício de representação processual. Com efeito, à fl. 132, certificou-se a
ausência de procuração
de cadeia completa de substabelecimento, determinando-se
e/ou
a intimação da parte recorrente para saneamento do vício, no prazo de 5 dias, nos termos
dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC.
A intimação foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em
e considerada publicada em
(fl. 135). O prazo, iniciado em
22/12/2025
23/12/2025
e encerrado em
transcorreu sem manifestação, conforme certificado
3/2/2026
9/2/2026,
à fl. 137.
Nesse contexto, não procede a alegação de ausência de oportunidade para
regularização. Regularmente intimada a parte recorrente e não sanado o vício no prazo
assinalado, consolidou-se a irregularidade, incidindo o óbice da
.
Súmula n. 115/STJ
Documento eletrônico VDA56535842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Código de Controle do Documento: dffe1ba1-39a5-4789-a6db-3fec3adec0ad

A posterior juntada de instrumento de mandato não tem o condão de afastar a
preclusão já consumada, pois a possibilidade de regularização do vício pressupõe o
atendimento tempestivo da determinação judicial, o que não ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56535842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:22
Código de Controle do Documento: dffe1ba1-39a5-4789-a6db-3fec3adec0ad

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0499946-9
AREsp 3.136.772 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00405394120158060001 01112356320198060001 02332665120208060001
1112356320198060001 2332665120208060001 405394120158060001
40539412015806000101112356320198060001 80029619220218060001
800296192202180600012
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANILO RODRIGUES SANTANA
ADVOGADO
: FILIPE ALVES DE ARRUDA GOMES - CE033180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANILO RODRIGUES SANTANA
ADVOGADO
: FILIPE ALVES DE ARRUDA GOMES - CE033180
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548502380305<605@
2025/0499946-9 - AREsp 3136772 Petição : 2026/0016388-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:22:47
Código de Controle do Documento: D148CFB7-5249-496F-AEA2-F1DD4D259204